Tribunal: TJDFT
Processo: 0717024-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717024-02.2022.8.07.0020 RECORRENTE: SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A RECORRIDO: AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE. COMUNICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇO. SILÊNCIO DA EMPRESA RÉ. CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS. ACEITE TÁCITO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA FATURA INADIMPLIDA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. ART. 397 CC. SENTENÇA MANTIDA. 1. “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” 1.1 Muito embora a empresa ré insista em afirmar não ter validado expressamente e por e-mail o reajuste apresentado pela empresa autora, a realidade é que, em momento algum, questionou a alteração dos novos valores apresentados, nem suspendeu os serviços de fretes anteriormente contratados, mesmo após a comunicação de reajuste, mantendo a parceria já estabelecida entre elas, do que decorre a correção da definição em sentença de que seu silêncio deve ser interpretado como aceite tácito do reajuste apresentado (princípio da boa-fé objetiva). 2. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, os encargos moratórios (juros e multa) também incidem desde o vencimento de cada fatura inadimplida até a data do efetivo pagamento (art. 397, caput do Código Civil), hipótese de mora ex re. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 428 e 432, ambos do Código Civil, sustentando que recusou com seu silêncio o aumento proposto dos valores referentes às taxas de transporte, razão pela qual caberia à recorrida insistir no reajuste apresentado, através do setor competente, ou negar-se à prestação por valor que entendia aquém do que estava disposto a aceitar. Pugna, assim, para que seja julgada improcedente a ação quanto à prática do preço ajustado, mantendo-se o que foi devidamente contratado entre as partes, sendo o prazo de pagamento contado a partir da emissão do boleto pela recorrida, sem mora. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 428 e 432, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030